Tribunal: TJSP
Processo: 1502494-78.2025.8.26.0196
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-01-23
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
Tráfico ilícito de entorpecentes – Apelação defensiva – Pleito restrito à restituição de celulares apreendidos – Impossibilidade – Perdimento decretado a teor do que expressamente preceitua os artigos 91, inciso II, do Código Penal e 63 e seus parágrafos, da Lei no 11.343/06 - Sentença mantida – Recurso desprovido.